Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700250-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração sobre a gratuidade de justiça, vez que já analisado. Concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de janeiro de 2020 16:58:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador